Tribunal: TJMT
Processo: 1058629-61.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058629-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIANE HORAS ALVES - CPF: 064.517.371-19 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE
DOS EFEITOS DA REVELIA AO ENTE PÚBLICO
. FÉRIAS DE PROFESSOR
.
DIFERENÇA DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação

ou
de
apresentar

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo
n
as
hipóteses

previstas

nos

arts
. 344 e 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016
).

Contudo
,
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023).

2. O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

em
sala de aula,
independentemente
se
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
,

sobre

todo
o
período
(art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse
sentido
:
IRDR
/
TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4)
;
TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 17/02/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 06/11/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024.

3.
O
professor
,

que
trabalha
de
fevereiro

a

novembro

ou

início
de
dezembr
o
,

tem

direito
à
indenização

proporcional
das férias (10/12 avos)
, descontados os valores já percebidos
.

4.
Recurso

conhecido
e

parcialmente
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1058629-61.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LILIANE HORAS ALVES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LILIANE HORAS ALVES
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que foi contratada por tempo determinado para o exercício da função de professor da educação básica e tem direito a 45 dias de férias, acrescida
s
de 1/3 constitucional. Requereu a nulidade docontrato e pagamento de R$

932,23.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
inexiste nulidade no contrato temporário, já que não há sucessivas contratações e, consequentemente, não é devido o direito p
ostulado
. Julgou improcedente
s

os pleitos
da inicial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

reitera
ndo

os

argumentos da inicial e destaca ndo a condição de revelia da parte

requerida
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

formulados na ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 236014159/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC).
Todavia
,
a

revelia

não

produz

esse

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
). Da
mesma
forma, a
confissão

ficta

não

alcança

os

fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I
a
IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
, mas
induz
à
presunção

relativa

de veracidade
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos
narradospelo
autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual nãodetermina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

De
igual

forma,
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Revelia. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei
nº
9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
).
A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
. 5.
Efeitos
da
revelia
.
Havendo

revelia
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC. No
presente

caso
,
deve
ser
considerado

verdadeira
a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia

quanto
a
portabilidade
,
bem

como
o
prejuízo
material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Vale
esclarecer
que
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"
:

(...)
2. A par da
falta
de rigor com que a
recorrente

expôs
o
seu

inconformismo
,
não

deixando
claro de que forma o
aresto

estadual

teria

violado
o
tema

inserto
no art. 344 do CPC, é de se
constatar
que a Corte a quo
não
se
afastou
da
jurisprudência

deste
Superior Tribunal,
firme
no
sentido
de que "
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
. Assim,
cabe
à
parte

autora

comprovar
o
fato

constitutivo
do
direito

alegado
." (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Seção
,
DJe
de 15/5/2019). (...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023)

Portanto
, no
presente

caso
,
não

haverá

presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

Férias
de
professores
.

A
carreira
dos
profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1º
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2º É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3º É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
-se
o
benefício

aos

contratos

temporários
(art. 56).

O
adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias
,
ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
, no
meio
do
ano
, e
deve
ser
aplicado

somente

aos

profissionais
que
exercem

suas

atividades

em
sala de aula
.

Neste
sentido,

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)

Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
)

O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da lei
complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e o
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores
que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em
relação
à
atualização
do
débito
da
condenação

imposta
à Fazenda Pública,
referente

aos

juros
e a
correção

monetária
,
os

índices

deverão
ser
fixados

em

conformidade
com o
entendimento

firmado

pelo

excelso
Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do TEMA nº 810 e
pelo

colendo
Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do TEMA nº 905.
Recurso

Provido
. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 17/02/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Devem
ser
indeferidos

os

pleitos
de
férias

referentes
a
períodos

não

compreendidos
no
lapso

contratual
. 2. O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de sala de aula,
independentemente
se
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito

à
45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3. Se
após
o
primeiro

semestre

letivo
o professor
goza
de 15
dias
de
descanso
e
nenhum

desconto
é
realizado

em

sua

folha
de
pagamento
,
este

tem

direito

apenas

ao

acréscimo
de 1/3
constitucional
,
não

sendo

devido
o
pagamento
das
férias
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 06/11/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 13/11/2023)

(...) 4. O
estatuto
legal que
rege
o Plano de Cargos,
Carreiras
e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de Peixoto de Azevedo (Lei
Complementar
nº 16, de 11/05/2011) é
cristalino

ao

dispor

sobre
o
direito

aos
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
a que
faz
jus o professor,
assim

como

sobre
a
garantia
de um
terço
da
remuneração

sobre

esse
período.5.
Além

disso
, o Tribunal de Justiça
deste
Estado
fixou
a
seguinte

tese

quando
do
julgamento
do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

Nes
s
e
contexto
,
considerando
ser
incontroverso
que a
parte

reclamante

exerceu

sua

atividade

em
sala de aula
,
é
devido
o
direito
de
férias
,
tanto que a
própria

parte

requerida

efetuou
o
seu
pagamento

na

rescisão

contratual
(ID
236013693/PJe2
)
.

Portanto, mesmo sendo válido o contrato temporário, as férias são devidas
,
restando saber se foram
corretamente pagas ou não
.

Valor das
férias
do professor.

Sendo
devid
as

as
férias

e
já

estando

pagas
,

resta
saber se o valor
foi

calculado

corret
amente

ou
se
existe

diferença

devida
.

Em
análise
dos autos (ID 236013693/PJe2),
verifica-se
que a
parte

reclamante
:

a) exerceu a função de professora e tem

direito
a 45
dias
de
férias
;

b)
percebeu

durante o contrato de trabalho
os valores

de R$ 3.482,16 e R$1.741,08,
a título de subsídio,
num total de R$5.223,
24;

c)
trabalhou
no
período
de
fevereiro
/2020 a
novembro

ou

início
de
dezembro
/2020,
ou seja, por 10 meses, fazendo jus

a 10/12
avos
de
férias
;

d)
caso
tivesse

trabalhado

por
12 meses
,

sem

usufru
ir

ne
m u
m

dia
de
férias
,
teria

direito
a
o valor de
R$ 7.834,86
(ref. a 45 dias)
,
acrescido
do
terço

constitucional
de R$ 2.611,62, num total de

R$
10.446,48;

e)
tem

direito

efetivamente
a
10/12 de
férias
,
correspondendo
a
R$
8.705,40;

f) gozou 15 dias de férias em junho/2020,
razão por que
deve
m
ser descontado
s

R$ 2.611,62
do valor devido
,
restando
-lhe
o
direito
de indenização

correspondente a
R$ 6.093,78; e

g)
houve
o
pagamento
de
férias

nos valore
s
de
R$3.708,26 e 1.853,53,
totalizando

R$ 5.561,79
.

Portant
o
,
considerando
que o valor
pago
(
R$ 5.561,79
) é
menor
do que o valor
devido
(
R$ 6.093,78
),
conclui
-se que
efetivamente

há

diferença
a ser
paga
,
no
montante
de R$
531,99.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a parte requerida
a
pagar à parte requerente a diferença de férias
referente a
o ano de 2020,
no valor de

R$ 531,99 (quinhentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos),
acrescida d
e
:

I -
correção
monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), desde a constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II -
juros

de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança desde
a citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), salvo quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III -
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, desde
9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025